Tribunal: TJSP
Processo: 9000669-73.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000669-73.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSÉ
ALBERTO DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000669-73.2019.8.26.0602 -Voto no 50.128
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000669-73.2019.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA - V.E.C.
AGRAVANTE: JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.128
Trata-se de agravo contra o decisum copiado à fl. 25
(mantido à fl. 54), que indeferiu o pleito de indulto parcial formulado por JOSÉ
ALBERTO DO NASCIMENTO, com base nos Decretos Presidenciais nos
7.420/2010 e 7.648/2011.
Sustenta o agravante, em resumo, que faz jus ao
benefício. Por isso, pede a reforma da decisão (fls. 28/31).
O recurso foi respondido (fls. 50/53).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 62/67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000669-73.2019.8.26.0602 -Voto no 50.128
3
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com
efeito,
NASCIMENTO
foi
processado
e
condenado por roubo duplamente qualificado (concurso de pessoas e emprego
de arma) e, enquanto gozava do livramento condicional que lhe havia sido
concedido, praticou mais um roubo, desta feita triplamente qualificado (emprego
de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima), além de uma
extorsão. Assim, assiste razão ao Juiz ao dizer que
NASCIMENTO não preenche requisitos subjetivos para ser agraciado com o
indulto , porque salta aos olhos que ele não merece receber essa benesse.

Aliás, Mirabete esclarece que benefícios como o
indulto “exigem, para sua concessão, requisitos subjetivos que somente
podem ser apurados e comprovados pelos órgãos administrativos da
execução. São os casos, por exemplo, de ter o condenado participado do
processo de ressocialização, de ter comportamento satisfatório e bom
desempenho no trabalho, de apresentar condições pessoais que façam
presumir que não voltará a delinqüir etc.” (Execução Penal, 11a Edição, p.
807.)
E nesse mesmo sentido já decidiu este Egrégio
Tribunal:
“O pleito de indulto, pleno ou parcial, somente será
deferido ao condenado que, além de cumprir o
requisito objetivo-temporal, comprove conduta
ilibada, isto é, que possui mérito para ser agraciado
com benefício tão amplo, o que demanda análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000669-73.2019.8.26.0602 -Voto no 50.128
4
seu comportamento durante todo o período de
cumprimento
da
pena,
pois,
ao
inverso,
disciplinados e indisciplinados teriam o mesmo
tratamento e fariam jus aos mesmos benefícios,
nas mesmas épocas, nada importando a sua
conduta durante a expiação, medida imprópria,
incoerente e injusta que, efetivamente não atende a
finalidade progressiva/reeducativa de cumprimento
da pena” (TJSP - Agravo em Execução no 7000671-
97.2015.8.26.0576, Relator Desembargador JUVENAL
DUARTE, julgado em 2/JUL/2015).
Destarte, NASCIMENTO não faz mesmo jus à benesse
pleiteada: a bem dizer, é um criminoso irrecuperável, para falar sem rodeios.

Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator